Tribunal: TJDFT
Processo: 0750702-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750702-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIMA, CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: LIMA &amp; MELO SERVICOS DE HOME CARE, HUGO DE CARLOS MELO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 78500688), interposto pelo Exequente, LIMA, CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 254558113, origem), nos autos do cumprimento de sentença, requerido em desfavor de HUGO DE CARLOS MELO LIMA e LIMA &amp; MELO SERVICOS DE HOME CARE. Na decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu o requerimento de realização de diligências pelos sistemas NAVEJUD, SIMBA, DECRED e SERPJUD, com os seguintes fundamentos: i) NAVEJUD - “a propriedade de embarcações não é usual na população brasileira e a parte exequente não logrou demonstrar a possibilidade de êxito da medida, inexistindo sequer indícios de que a pesquisa trará resultado útil ao processo”; ii) SIMBA - “Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, esclareça-se à parte autora que tal sistema é utilizado pelo Ministério Público para permitir a movimentação de dados de forma segura pela rede mundial de computadores, entre instituições financeiras e órgãos públicos, mediante prévia determinação judicial de afastamento de sigilo bancário. Por meio dele, busca-se a identificação de fraudes, especialmente as financeiras, estando atualmente regulamentado através da Carta Circular n.o 3.454/10 do Banco Central, e no âmbito do Judiciário, pela Instrução Normativa n.o 03/2010 do CNJ. A referida ferramenta não identifica patrimônio do devedor, mas sim aponta as movimentações financeiras realizadas e pode ser utilizada quando há prévios indícios de existência fraude ou ocultação de patrimônio mediante operações bancárias irregulares, o que não se aplica ao caso em tela”; iii) DECRED - “não se presta à localização e constrição de bens penhoráveis e, além disso, as operadoras de cartões de crédito não atuam como depositárias, mas tão somente como intermediárias entre os clientes e as instituições financeiras, sendo que a pesquisa recente ao SisbaJud realizadas mostrarou-se infrutífera”; e iv) SERPJUD - “uma vez que, não sendo a parte credora beneficiária da gratuidade de justiça, a pesquisa de bens passíveis de constrição judicial não pode ter o condão de exonerar o exequente do pagamento dos emolumentos devidos ao cartório extrajudicial. Além disso, a parte exequente pode solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial”. Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, que: i) a probabilidade do direito “está demonstrada pela farta jurisprudência que ampara o uso das ferramentas de busca de bens após o esgotamento dos meios convencionais”, notadamente, em razão do seu crédito ostentar natureza alimentar, já que se trata de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, c/c, art. 24 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), c/c, a tese jurídica fixada pelo STF no Tema 18; e ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é notório e eminente, “já que até a presente data não se obteve o adimplemento do débito, e o agravante vem amargando, dia a dia, o prejuízo decorrente do inadimplemento, situação esta que se acentua pela passagem do tempo, que apenas privilegia o inadimplemento e favorece eventual dilapidação patrimonial”. Por fim, requer o deferimento do requerimento de “antecipação da tutela recursal, para determinar a imediata realização das buscas de bens nos sistemas NAVEJUD, SIMBA, DECRED e SERPJUD”. É o relato do necessário. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal é a verificação da presença dos requisitos necessários para concessão de tutela provisória, tendo como pano de fundo a discussão sobre a realização de diligências, nos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário, notadamente, no NAVEJUD, SIMBA, DECRED e SERPJUD, a fim de encontrar bens penhoráveis. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021.) (grifos nossos) Igualmente, em sede recursal, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos cumulativos também exigidos são a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento de pedido antecipatório ou de concessão de efeito suspensivo. Destaque-se que o NAVEJUD, que integra o Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil (SISGEMB), registra as embarcações existentes no território nacional. Referido sistema não possui a finalidade de buscar bens penhoráveis do executado, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 2008431, 0703818-73.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025). O SIMBA - Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias foi desenvolvido para receber e processar dados decorrentes do afastamento judicial do sigilo financeiro. A ferramenta possibilita coletar, processar e analisar dados relacionados a investigados, de forma padronizada e segura, via rede mundial de computadores. Tem por objetivo proporcionar a uniformidade, celeridade, transparência e segurança na obtenção, manuseio e análise dos procedimentos investigativos que envolvam o afastamento do sigilo bancário dos investigados, decretado por decisão judicial, consoante o entendimento deste Tribunal (Acórdão 2063299, 0732483-02.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 14/11/2025). Sobre a realização de diligência, com vistas à obtenção de bens penhoráveis, pelo sistema DECRED, este Tribunal tem entendido que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS DO CREDOR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL PARA CONSULTA AO DECRED. INUTILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Declaração de Operações com Cartões de Crédito (DECRED), foi instituída em 2003, por meio da Instrução Normativa SRF no 341, de 15 de julho de 2003 e consiste uma obrigação acessória destinada às empresas administradoras/operadoras de cartão de crédito de indicar as movimentações financeiras relevantes das pessoas jurídicas e físicas, para fins de auxiliar no processo fiscalizatório eletrônico, por meio do envio semestral de um arquivo digital. 2. As informações contidas no DECRED, destinadas ao auxílio da atividade fiscal do Estado, não contemplam qualquer informação sobre patrimônio ou valores em conta de pessoas físicas e jurídicas, mas tão somente dados sobre operações realizadas com o uso de cartão de crédito. 3. A medida pretendida pela exequente/agravante não se mostra útil para fins de localização de bens penhoráveis da executada, razão pela qual seu indeferimento se mostra correto. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1950938, 0707783-30.2023.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.) Sobre o SERPJUD, este Tribunal entende que a utilização deste “sistema para pesquisa de bens é inapropriado, pois se trata de plataforma destinada ao acesso a registros públicos, cujas informações podem ser obtidas diretamente pelo exequente. A intervenção judicial somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a impossibilidade de acesso direto pelo credor, o que não se verifica no caso em exame. O SERP-JUD não é ferramenta destinada à constrição de bens, tampouco substitui a diligência da parte exequente na busca de patrimônio penhorável” (Acórdão 2040596, 0713921-42.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 09/10/2025). Por conseguinte, nesta análise preambular, própria do recurso de agravo de instrumento, inexistem as probabilidades de direito e de provimento do presente recurso, pois o Exequente/Agravante não comprova a existência de que empreendeu a diligência correlata, quando cabível administrativamente, tampouco que determinado sistema destina-se à procura de bens penhoráveis. Por fim, saliento que as demais questões, serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando ausente um dos requisitos cumulativos, constantes nos arts. 300, caput e § 3o, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal ao presente agravo de instrumento. Intimem-se os Agravados para, acaso desejem, ofereçam respostas ao recurso, no prazo comum de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após o cumprimento das determinações acima ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2025 14:40:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador